Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO FINALIZADO EM 2014. COBRANÇA DE DÉBITO DE PERÍODO POSTERIOR AO TÉRMINO DO CONTRATO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS QUE PERSISTEM HÁ 07 ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos relacionados ao contrato de no 040/03917198/0, gerados a partir de 22 de novembro de 2014, data da finalização do contrato de prestação de serviço; para determinar que se abstenha de realizar novas cobranças relacionadas ao referido contrato; e, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em seu recurso inominado, alegou a inexistência de ato ilícito, pois não houve a negativação do nome do autor junto ao serviço de proteção ao crédito. Informa que a parte autora não apresentou provas dos transtornos sofridos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral. Contrarrazões apresentadas arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação dos fundamentos da sentença. No mérito, requereu a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O recurso é regular, próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. É direito da parte ré apresentar recurso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reservando-se para o mérito a análise se ele tem razão ou não quanto ao que está a defender. Ademais, o duplo grau de jurisdição é direito fundamental previsto na Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes na contratação de serviços. Incontroverso que a parte autora efetuou cancelamento do contrato de pacote de internet e TV a cabo no ano de 2014, contudo desde aquela época está a receber mensagens e ligações de cobrança. Verifica-se que no ano de 2018 a parte ré reconheceu o erro, informando que estaria a corrigir o problema no sistema, só que dois meses após a resposta as cobranças voltaram a ocorrer (ID. Num. 37680475 ao ID. Num. 37680480). O caso dos autos retrata cobrança excessiva, desde o ano de 2014.
6. Restou demonstrado que, ao longo desse período, a parte autora, por inúmeras vezes, informou que havia cancelado o pacote de serviços, inexistindo valores a serem pagos devido a quitação do débito para término do contrato, sendo ignorado pela parte ré que continuou insistindo em tal procedimento. Tal comportamento extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano para atingir os direitos da personalidade do consumidor, visto que a chateação ocorre há mais de sete anos, se enveredando para o ilícito, retirando seu sossego e fazendo com que perdesse tempo realizando registros de reclamações junto à Ouvidoria da empresa ré, Anatel e Reclame Aqui e atendendo as ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp que não deveriam ser feitos. Daí de se aplicar a teoria do desvio produtivo para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de que tais fatos não se repitam. Precedentes. (Acórdão n.1150906, 20160110769153APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390). Acórdão n.1180914, 07464951720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1174964, 07516154120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1169570, 07131739120188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ele se justifica devido ao longo tempo que a parte autora tenta resolver o problema sem sucesso. A cobrança indevida, que perdura há mais de sete anos, extrapola o bom senso, porque até a própria ré reconheceu o erro sistêmico, em 2018, mas alguns meses após voltou a fazer cobranças até o final de 2021. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.